Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730815-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: ANDREA CAMPOS DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO MÁXIMA S/A contra r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0727571-61.2022.8.07.0001, movida por ANDREA CAMPOS DE SA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados descritos na inicial. Em suas razões recursais (ID 40261909), aduz, em síntese, que “(i) a decisão recorrida não se revela adequadamente fundamentada, tendo imposto ao Agravante o cumprimento de obrigação inexequível; e que (ii) houve a confissão expressa do recebimento dos valores contraídos através do empréstimo consignado; (iii) o presente Agravante não pode arcar com os ricos e prejuízos da Agravada pela forma em que o mesmo escolheu dispor do montante transferido”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso, possibilitando a retomada dos descontos no contracheque da agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 39313577/39313578). É o relatório. Decido. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar consistente à concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente retomada dos descontos no contracheque da agravada até decisão final deste agravo de instrumento. Demais questões serão analisadas, oportunamente, na análise meritória. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito perseguido pelo agravante. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se ter a parte autora/agravada adotado medidas para restituir/devolver os montantes creditados em sua conta pelas instituições financeiras rés (R$ 333.855,48), circunstância que evidencia ausência de interesse na contratação dos mútuos. Ademais, os áudios e e-mail juntados nos autos de origem evidenciam possível ocorrência de fraude. Verifica-se, ainda, ter a autora registrado Boletim de Ocorrência por estelionato (ID 132293743). Neste contexto, revela-se prudente, tal como determinado pelo Juízo de origem, a suspensão das cobranças e a aplicação de astreintes, a fim de que seja cumprida obrigação de não fazer. Por fim, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, haja vista a possibilidade de futura cobrança pela parte agravante das parcelas do empréstimo consignado. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022